Tribunal: TJMT
Processo: 0003922-85.2012.8.11.0086
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003922-85.2012.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), CELEIRO ARMAZENS GERAIS LTDA - EPP - CNPJ: 04.907.191/0001-20 (APELANTE), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO), SALETE COSSETIN FACCIO - CPF: 020.458.337-39 (APELANTE), LADIR ANTONIO ZONIN - CPF: 400.946.420-87 (APELANTE), ELOI MOACIR FACCIO - CPF: 468.530.301-68 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003922-85.2012.8.11.0086

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PARCIAL PROCEDÊNCIA - CONEXA À AÇÃO REVISIONAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS NA AÇÃO REVISIONAL ONDE SERÁ FEITA A LIQUIDAÇÃO – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE – IMPOSSIBILIDADE - MATÉRIA EXAMINADA NA AÇÃO REVISIONAL E DESPROVIDA – RECURSO DESPROVIDO

Cada sentença deverá ser liquidada em seus próprios autos.

A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, e não em dobro, salvo prova da má-fé do credor, que não se presume.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003922-85.2012.8.11.0086

APELANTE: CELEIRO ARMAZENS GERAIS LTDA - EPP, SALETE COSSETIN FACCIO, ELOI MOACIR FACCIO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
Celeiro Armazéns Gerais Ltda. e outros
, de sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança ajuizada pelo
Banco do Brasil S.A.
, para condenar os requeridos, ora apelantes ao pagamento do Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex n. 322.805.830, observados os parâmetros estabelecidos nos autos da Ação Revisional n. 1458-25.2011.811.0086 – código 50402.

Explicam que a Ação de Cobrança tramitou conexa a Ação Revisional, julgada parcialmente procedente.

Insurgem quanto ao pedido de repetição do indébito em dobro, então indeferido.

Aduzem que além do Juízo indeferir o pedido de devolução dos valores em dobro, limitou-se a referir que a matéria fora objeto da sentença da ação revisional, onde seria feita a liquidação.

Requer o provimento do recurso para condenar a instituição financeira ao pagamento em dobro dos valores cobrados indevidamente, bem como para permitir a liquidação dos valores no presente feito.

Contrarrazões (id 72727612).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003922-85.2012.8.11.0086

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança ajuizada pelo Banco do Brasil S.A., para condenar os requeridos, ora apelantes, Celeiro Armazéns Gerais, Salete Cossetin Faccio e Eloi Moacir Faccio, ao pagamento do Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex n. 322.805.830, observados os parâmetros estabelecidos nos autos da Ação Revisional n. 1458-25.2011.811.0086 – código 50402.

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada pelo Banco do Brasil S.A., lastreada em Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex n. 322.805.830, no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais).

Ao apresentar contestação, os requeridos, ora apelantes, postularam pela conexão da ação de cobrança com os autos da Ação Revisional n. 1458-25.2011.811.0086 – código 50402, considerando os pleitos revisionais nesta ação que envolvem o contrato objeto de cobrança, o que foi deferido.

Nesse contexto, ao julgar a ação revisional, o Juízo resolveu a lide deste feito, porquanto realizada a revisão do Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex n. 322.805.830. Assim é que, a sentença que embasa a presente demanda é aquela proferida na Ação Revisional, de modo que, quanto à liquidação da sentença, bem consignou o Magistrado que
“cada sentença deverá ser liquidada em seus próprios autos”
.

Por seu turno, a matéria relativa à repetição do indébito em dobro também foi objeto de recurso, na Apelação n. 0001458-25.2011.8.11.0086, tirada da sentença da Ação Revisional, julgada nesta mesma sessão, sendo indeferido o pleito nos seguintes termos:

“Não procede, também, o pedido de condenação da devolução dos valores cobrados indevidamente em dobro. Assim se diz, porque a jurisprudência do STJ pacificou entendimento no sentido de que “deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os artigos 940 do CC e 42, parágrafo único do CDC”, o que não ocorreu na espécie.

Dessa forma, deve ser mantida a repetição do indébito de forma simples.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. MÁ-FÉ DO CREDOR NÃO DEMONSTRADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQÜITATIVA DO JUIZ. SÚMULA 83/STJ.

1. Falta ao agravante o necessário interesse recursal quanto à pretensão de afastar a incidência de óbices aplicados ao recurso especial interposto pela parte adversa.

2. A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, e não em dobro, salvo prova da má-fé do credor, que não se presume. Precedentes.

3. Hipótese em que o Tribunal de origem limitou-se a afirmar que a cobrança das tarifas bancárias denominadas "NHOC" constituía "expediente reprovável", sem, contudo, demonstrar a má-fé da instituição financeira, isto é, ou seu intuito fraudulento ou abusivo na cobrança. Assim, mostra-se inviável a repetição em dobro do indébito.

4. Os honorários advocatícios, na ação de revisão de contratos bancários, devem ser fixados na forma prevista no art. 20, § 4o, do CPC/1973, dada a natureza declaratória e constitutiva do provimento jurisdicional. Precedentes.

5. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1534561/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 12/05/2017)

Assim, também:

CONTRATO BANCÁRIO – Ação revisional de contrato de financiamento de veículo - Tarifa de avaliação de bem - Impugnada a realização efetiva do serviço, o Banco-réu não se desincumbiu de prová-la – Abuso da cobrança – Ocorrência – Sentença mantida neste tópico – Repetição dobrada do indébito – Descabimento – Falta de má-fé na cobrança da quantia indevida – Arts. 940 do CC e art. 42 do CDC – Precedentes do Colendo STJ – A restituição será simples e não em dobro – Sentença reformada neste tópico - Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1002113-22.2019.8.26.0299; Relator (a): Álvaro Torres Júnior ; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro de Jandira - 2a Vara; Data do Julgamento: 21/08/2020; Data de Registro: 21/08/2020)”

Assim decidido no recurso de Apelação tirado da Ação Revisional conexa, indefere-se aqui, da mesma forma, o pedido de restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021